Tribunal: TJSP
Processo: 2215363-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃ ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – Pretensão inicial voltada à anulação de multa administrativa imposta à empresa autora pela Municipalidade de Votuporanga por suposta infração ao Art. 1o, §3o, do Decreto Municipal no 12.174/2020, com redação atribuída pelo art. 5o do Decreto Municipal no 12.385/2020, que estendeu a proibição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃ ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – Pretensão inicial voltada à anulação de multa administrativa imposta à empresa autora pela Municipalidade de Votuporanga por suposta infração ao Art. 1o, §3o, do Decreto Municipal no 12.174/2020, com redação atribuída pelo art. 5o do Decreto Municipal no 12.385/2020, que estendeu a proibição de consumo ao entorno de bares, espetarias, sorveterias, restaurantes, lanchonetes, padarias, rotisserias, lojas de conveniência, pizzarias, casas de frango, supermercados e assemelhados, sem prejuízo dos serviços de entrega ("delivery") e "drive thru", admitido o atendimento presencial ao público – Tutela de urgência indeferida – Acerto – Medidas de restrição à atividade comercial que independem do status de quarentena no Município – Quarentena, ademais, que foi prorrogada até 28.06.2020; 14.07.2020 e 07.09.2020, pelos Decretos Municipais no 12.407/2020; 12.432/2020 e 12.590/2020, respectivamente – Controle judicial dos atos administrativos que está, via de regra, limitado aos aspectos de legalidade – Presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos – Probabilidade do direito não evidenciada (art. 300, CPC/2015) - Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.